Tribunal: TJES
Processo: 5007789-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADO: CLAUDIO BORCATO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO COM BASE EM LAUDO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que suspendeu a imissão provisória na posse deferida em
Ação de Constituição de Servidão de Passagem
ajuizada em face de
Cláudio Borcato e Josiane Zanotti Borcato
, determinando a prévia avaliação judicial do bem. A agravante pleiteia a imediata imissão provisória na posse da área necessária à implantação da
Linha de Transmissão João Neiva 2 – Viana 2
, sustentando a demonstração de urgência e o depósito da oferta prévia nos termos do
art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível conceder a imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa mediante
laudo de avaliação unilateral
e
depósito prévio
do valor ofertado;
(ii) verificar se a demonstração da
urgência na execução de obra pública essencial
justifica o afastamento da exigência de avaliação judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Decreto-Lei nº 3.365/1941
, aplicável às servidões administrativas, permite a imissão provisória na posse quando demonstrada a urgência e realizado o depósito prévio da quantia arbitrada, dispensando a avaliação judicial inicial.

A jurisprudência consolidada do
TJES
admite que o valor da indenização inicial seja apurado mediante
laudo técnico particular
apresentado pela concessionária, assegurada a
complementação do montante
após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória.

No caso concreto, restou comprovado o
interesse público
e a
urgência
na execução da linha de transmissão, reconhecida pela
Resolução Autorizativa ANEEL nº 14.301/2023
, que declarou a utilidade pública da área, bem como o
depósito judicial
da quantia de
R$ 203.341,79
, conforme laudo técnico apresentado.

O indeferimento da imissão na posse, diante do cumprimento dos requisitos legais,
viola o princípio da supremacia do interesse público
e
compromete o cronograma de obras
essenciais à expansão do sistema elétrico capixaba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em ação de servidão administrativa pode ser deferida mediante laudo técnico unilateral e depósito prévio da quantia arbitrada.

A urgência decorrente da execução de obra pública declarada de utilidade pública dispensa a avaliação judicial prévia do bem.

A eventual divergência quanto ao valor indenizatório deve ser solucionada no curso da demanda, sem obstar a imissão provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40; CPC, art. 685.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento nº 5011513-41.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5010405-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15/02/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 500964-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 15/05/2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5002854-77.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 18/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007789-92.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADOS: CLAUDIO BORCATO E JOSIANE ZANOTTI BORCATO

JUIZ: DR.
MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

em face de
Decisão
proferida pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE FUNDÃO
, na “
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM”
(Processo
5000872-11.2024.8.08.0059
) ajuizada
em desfavor de
CLAUDIO BORCATO
e
JOSIANE ZANOTTI BORCATO
, cujo
decisum

suspendeu a decisão que acolheu o pedido
liminar
de imissão de posse, para
viabilizar a
realização de avaliação judicial prévia do bem
.

Em suas razões recursais, sustentou a recorrente que
“
Ao indeferir a liminar para determinar a realização de avaliação prévia, a r. decisão agravada não levou em consideração o laudo de avaliação (pericial) produzido pela Agravante (citado Doc. 05) para fins de imissão provisória e, assim, postergou a efetivação do direito da Agravante, em consequente violação a alguns princípios processuais”.

Asseverou que “
não havendo ‘dúvida’ no tocante ao direito à constituição de servidão de passagem, eventual discussão acerca do valor a ser atribuído a título de indenização poderá ser dirimida ao longo do feito, ao passo que a Agravante poderá, posteriormente, proceder à complementação do valor ofertado, para que se atinja o ‘quantum’ justo e integral da indenização
”.

Pontuou, ainda, que “
para a configuração da urgência, bem como o pagamento da oferta prévia, o art. 1510 do Decreto-Lei 3.365/41 determina o preenchimento de duas exigências para o deferimento da imissão provisória na posse: (i) a demonstração de urgência pelo ente expropriante, e; (ii) depósito da oferta prévia em dinheiro
”.

Neste viés, pleiteou
tutela recursal de urgência para imissão na posse da área, bem como o provimento final do agravo.

Sem
contrarrazões,
apesar de devidamente intimado
s
o
s
agravado
s
.

Narra a peça recursal que
“
a ação principal tem como objeto a implantação da Linha de Transmissão que perfaz o seccionamento da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, responsável pelo abastecimento da demanda crescente de energia elétrica em caráter de urgência, conforme afiançado pelo Contrato de Concessão nº 08/2022, nos termos das Resoluções Autorizativas n° 15.194, de 19 de março de 2024 e nº 14.301, de 11 de abril de 2023 e do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41”.

Verifica-se do aludido Contrato de Concessão,
ainda
, dentre as prerrogativas da concessionária, a de
“
promover desapropriações e instituição de servidões administrativas, de forma amigável ou judicialmente, após desenvolver máximos esforços de negociação junto aos proprietários, sobre bens declarados de utilidade pública, necessários à execução de serviços ou de obras vinculadas ao serviço concedido, efetuando o pagamento das indenizações correspondentes”

(Cláusula Quinta, III).

E
xtrai-se ainda da Resolução Autorizativa n. 14.301/2023 a declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da agravante da área acima discriminada.

Pois bem.
De pronto, válido ressaltar que a nossa doutrina enuncia que
“
Não há uma disciplina normativa específica para as servidões administrativas. O dispositivo legal que a ela se refere é o art. 40 do Decreto-lei nº 3.365/1941, que regula as desapropriações por utilidade pública”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo.
São Paulo: Editora Atlas, 2013, p. 787)

Dito isto, c
omo
é cediço,
dispõe o artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, que “
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição
”.

Nessa
senda
, prescreve o artigo 15, do Decreto-Lei 3365/1941
que
“
Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens”.

Cumpre notar,
portanto,
a possibilidade

d
o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que haja demonstração da situação de urgência e haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.

A elucidar tal intelecção esta Colenda Segunda Câmara exterior
i
za a compreensão de
ser possível a imissão provisória na posse da área mediante o pagamento de indenização cujo valor é arbitrado a partir de laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda,
in verbis:

“
[...
]
A imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa é regulada pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que prevê dois requisitos:
demonstração da urgência e depósito prévio de quantia arbitrada como indenização.
4.
A jurisprudência consolidada admite que o valor da indenização inicial seja apurado com base em laudo técnico unilateral, cabendo eventual complementação após perícia judicial, sem prejuízo à imissão provisória.
5.
No caso, a concessionária apresentou laudo técnico fundamentado e realizou o depósito prévio do valor indicado, garantindo o contraditório e a apuração do valor definitivo no curso do processo

[...]”
.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011513-41.2024.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025
)

Depreende-se que tal postura judicante privilegia, em verdade,
a existência de interesse público na imissão na posse e a urgência decorrente da declaração de servidão administrativa.

No caso em tela, a subsidiar seu pleito de tutela recursal de urgência a parte agravante assevera que
“a Agravante necessita acessar com urgência o imóvel para elaborar o projeto técnico para iniciar as obras da linha de transmissão de energia elétrica, cabendo reiterar o interesse público em atender ao crescente consumo de energia elétrica da região”.

E mais,
“
para que se torne possível a construção da referida linha de transmissão de energia elétrica sobre a área dos Agravados, necessário se faz, primeiramente, a elaboração do projeto técnico e para tanto, a Agravante necessita ter acesso à área objeto do presente processo, o que motiva desde já a urgência na imissão provisória na posse do imóvel”.

A parte recorrente também destaca
“que além do objetivo de garantir o abastecimento de energia elétrica, o empreendimento em apreço visa, também, buscar a modicidade tarifária para a região, sendo de suma importância que a Agravante seja desde logo imitida na posse da área em comento”.

A
lém disso, em conformidade com laudo técnico de avaliação realizado pela recorrente, constata-se que
realizou o depósito
judicial
de R$ 203.341,79 (duzentos e três mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos), a título de oferta inicial.

Dado cenário, a meu ver, mostra-se suficiente à imissão na posse do bem pretendido pela parte recorrente.

A corroborar aludida compreensão, trago à baila a jurisprudência dessa Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – DEPÓSITO PRÉVIO – AVALIAÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE – LICENÇAS AMBIENTAIS – ELEMENTO QUE NÃO CONDICIONA O DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – URGÊNCIA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – CONTRADITÓRIO EXERCIDO – PROCEDIMENTO HÍGIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A imissão provisória na posse do imóvel serviente prescinde de citação ou de avaliação prévia, bastando que estejam presentes os requisitos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

2. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21 de setembro de 2021, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravante.

3.
A concessionária depositou em conta judicial a importância de R$14.409,01 (catorze mil, quatrocentos e nove reais e um centavo), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, o que basta para fins de imissão provisória na posse da área, dada a possibilidade de complementação do valor em momento posterior.
[...]

(TJES, Agravo de Instrumento, 5010405-11.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca, Data de julgamento: 15/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – IMPLANTAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – AUTORIZAÇÃO DA ANEEL – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL – FATOR QUE NÃO IMPEDE A CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA – SUPRESSÃO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – NÃO COMPROVADA – PREVALÊNCIA DA UTILIDADE PÚBLICA – PRAZO PARA A IMISSÃO NA POSSE – ALEGAÇÃO DA URGÊNCIA EM SEDE JUDICIAL – DISCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO – VALOR A SER APURADO NO CURSO DA DEMANDA – PROVA DO PREJUÍZO – ÔNUS DOS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

[...] 5.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por intermédio da Resolução Autorizativa nº 10.627, de 21/09/21, declarou a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa em favor da ora agravada e, ao compulsar os autos de origem, constata-se que a concessionária depositou em conta judicial a importância de R$ 88.363,61 (oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e um centavos), valor apurado em avaliação técnica por ela realizada de maneira unilateral, para que fosse imitida provisoriamente na posse da área. Com efeito, eventual discordância dos agravantes com o valor indicado no laudo produzido pela agravada não é fato impeditivo para a imissão desta na posse, dada a supremacia do interesse público e pelo fato de que o quantum indenizatório pode ser apurado no transcorrer da lide.

6. Salienta-se que o ônus de comprovar o quantum do prejuízo é dos ora agravantes e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 15, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, a imissão provisória na posse é assegurada pelo ordenamento.

7. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 500964-33.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, Data de julgamento: 15/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Aplica-se às servidões administrativas o Decreto-Lei nº 3.365/1941 que regulamenta as desapropriações por utilidade pública. O referido Decreto-Lei trata expressamente das hipóteses em que é possível a imissão provisória da Administração Pública, ou, no caso, da Concessionária.

2. É possível o deferimento da imissão provisória na posse por parte da Concessionária, desde que: (i) haja demonstração de situação de urgência; (ii) haja depósito da quantia arbitrada para fins de indenização. Não se trata, como se vê, dos requisitos genéricos do artigo 300, do CPC, em razão da existência de legislação especial a respeito do tema.

3. Verifico que a recorrente procedeu ao depósito do valor que entende ser devido referente à instituição de servidão administrativa de parcela do terreno da agravada.

4. O referido valor pode sofrer alterações, pois o Decreto-Lei autoriza expressamente que haja impugnação ao valor arbitrado pela parte requerida, no curso da demanda.
Precedentes do Tribunal.

5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5002854-77.2023.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Data de julgamento: 18/04/2024)

Como destado em decisão anterior, não se pode
o
lvidar que a manutenção da postura judicante primeva ,
conforme se depreende dos autos,
acaba por desencadear prejuízo
no cronograma das obras necessári
a
s à expansão da infraestrutura determinada pelo Poder Público para o desenvolvimento socioeconômico capixaba.

Posto isto,
CONHE
ÇO
E D
OU
PROVIMENTO
ao recurso
para confirmar a tutela recursal de urgência que concedeu
“
a imissão provisória do
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
na posse da área
em questão
, qual seja, ‘
área de terra de 40 (quarenta) a 105 (cento e cinco) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Transmissão João Neiva 2 - Viana 2, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 76,5 km (setenta e seis quilômetros e cinquenta metros) de extensão, que interligará a Subestação João Neiva 2 à Subestação Viana 2, localizada nos municípios de João Neiva, Ibiraçu, Fundão, Santa Leopoldina, Cariacica e Viana, estado do Espírito Santo’".

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007789-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

AGRAVADOS:
CLAUDIO BORCATO E JOSIANE ZANOTTI BORCATO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão, nos autos da ação de constituição de passagem, com pedido liminar de imissão na posse ajuizada em face de
CLAUDIO BORCATO E JOSIANE ZANOTTI BORCATO
, que indeferiu o pedido antecipatório
.

O eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, deu provimento ao recurso, por compreender que restou comprovada a situação de urgência, o interesse público na imissão e a possibilidade de deferir a imissão na posse mediante depósito da quantia arbitrada em laudo particular, sem prejuízo de eventual complementação do montante no curso da demanda.

Coaduno da compreensão externada acerca da situação de interesse público na servidão pretendida, em especial diante da atividade a ser realizada pela sociedade recorrente.

A demanda originária cuida da instituição de servidão administrativa de passagem da linha de transmissão 500Kv, João Neiva 2 – Viana 2, C1, CS, localizada no estado do Espírito Santo.

Sabe-se que a servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o
fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Todavia, o instituto deve ser aplicado respeitando-se os preceitos legais.

Sob tais premissas, embora a agravante alegue que a área já foi declarada como de utilidade pública, a afetação do direito de propriedade em prol do interesse público resulta em gravame patrimonial, fazendo surgir para a entidade instituidora o dever de indenizar os sujeitos afetados pelo ônus excepcional.

No ponto, o DL 3365/41 assim dispõe:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

(...)

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior
;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Interpretando a referida legislação, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que,
regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia,
da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial"
(ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Como se verifica, entende aquela Corte Superior que, como regra, necessária a manifestação da parte contrária sobre os valores apurados unilateralmente pela concessionária, salvo quando o depósito cumprir as exigências do §1º do art. 15 do DL 3.365/1941, hipótese não vislumbrada na hipótese, uma vez que o valor ofertado não faz qualquer correlação com os valores elencados no dispositivo legal mencionado.

Da análise do laudo pericial que embasou o valor da indenização ofertado nada menciona acerca incidência do IPTU ou ITR na área objeto da demanda e eventual avaliação, bem como do valor locativo, se for o caso do IPTU.

Inclusive, assim se pronunciou o juízo de origem na decisão recorrida:

Na hipótese dos autos, por não ser possível precisar, ao menos em sede de cognição sumária, que o valor obtido na avaliação unilateral do autor – que supostamente foi procedida com base no valor de mercado do imóvel – seria superior ao valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural, atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à avaliação, não se revelam evidenciados todos os requisitos exigidos pela legislação de regência para fins de liminar imissão na posse do imóvel.

Com efeito, a decisão recorrida, ao indeferir a medida liminar, alicerçou-se corretamente na premissa de que a ausência de avaliação técnica submetida ao contraditório inviabiliza a concessão de imissão antecipada na posse, uma vez que o ingresso forçado em propriedade privada antes da definição judicial da justa indenização – ainda que provisória – somente se legitima quando plenamente demonstrada a observância dos requisitos legais que asseguram a proteção dos direitos fundamentais dos expropriados, em especial o devido processo legal e o direito de propriedade.

Embora a agravante sustente a supremacia do interesse público sobre o privado e invoque precedentes que reconhecem a viabilidade da imissão com base em laudo unilateral, tal fato não dispensa a necessária verificação dos elementos descritos no decreto-lei, imprescindíveis à aferição, ainda que provisória, da razoabilidade do valor depositado.

Importa ainda destacar que, em matéria de intervenção estatal na propriedade privada, a jurisprudência do STJ vem reiteradamente repelindo pretensões que visem afastar o contraditório quanto à avaliação prévia da indenização, sob pena de violação à cláusula do devido processo legal e à própria segurança jurídica das relações possessórias. Nesse sentido:

(...) 2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.(...). (AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso concreto, a ausência de indicação, no laudo particular, da análise das hipóteses previstas no art. 15, §1º, do DL 3.365/1941, impõe garantir, ao menos, o contraditório em torno do valor ofertado, não sendo possível ao Judiciário, neste momento processual, afirmar com segurança que a quantia oferecida é minimamente compatível com os prejuízos decorrentes da servidão administrativa imposta ao bem imóvel dos agravados.

Outrossim, não se verifica, dos documentos acostados, prova inequívoca
concreta
de que o atraso na imissão comprometerá de forma irreversível o cronograma de execução da obra ou acarretará dano concreto à coletividade,
razão pela qual o
periculum in mora
alegado carece de robustez probatória
.

De conseguinte, divirjo do eminente Relator para
negar provimento
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.